Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736055-02.2021.8.07.0001 APELANTE: REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE, MONICA DE ALMEIDA REZENDE, COMPACTA ENGENHARIA LTDA APELADO: NUNES DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO DESPACHO A apelação não veio acompanhada do preparo e os apelantes-réus pedem a gratuidade de justiça. Examinado o processo, vê-se que a MM. Juíza indeferiu a gratuidade de justiça aos apelantes-réus da r. decisão saneadora (id. 38527726), de cujo pronunciamento não foi interposto o recurso cabível, portanto, a matéria está preclusa. Isso posto, aos apelantes-réus para, em 5 dias, efetuarem o preparo do recurso, em dobro, sob pena de não conhecimento, por deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 29 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora